Tribunal: TJDFT
Processo: 0700978-27.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. DIREITO À SAÚDE. TRANSTORNO ESPECTRO AUTISTA. AUSÊNCIA DE RISCO IMINENTE DE PREJUÍZO À VIDA. NECESSIDADE DO CONTRADITÓRIO.
1. Cinge-se a controvérsia recursal a aferir a presença dos pressupostos autorizadores da tutela antecipada indeferida ao agravante, diagnosticado com transtorno espectro autista, consistente no fornecimento de consulta com pediatra neurologista.
2. Conquanto o agravante esteja elencado no grau de risco amarelo, que indica urgência na realização das consultas, os elementos então constantes nos autos não apontam o risco iminente de prejuízo à vida se o agendamento não for realizado imediatamente, em detrimento das demais crianças que se encontram na fila espera e registradas com grau de risco ainda maior.
3. Imperioso frisar que o indeferimento do pedido de tutela antecipada não representa autorização para a omissão estatal. Reconhece-se, exclusivamente, que deve assegurado o exercício do contraditório, uma vez que não se vislumbrou, com base nos elementos contidos no agravo de instrumento, situação de risco à vida que justificasse a imediata desconsideração da fila de espera, sem prejuízo da posterior reavaliação da questão.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.